Tribunal: TJMT
Processo: 1005949-86.2020.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005949-86.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GRACIELE ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 057.327.631-55 (RECORRENTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0001-92 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1005949-86.2020.8.11.0007

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Embargante(s):

Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A

Embargado(s):

Graciele Alexandre dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de julho de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

Se no acórdão há o vício apontado, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante, nos termos do voto do relator.

O Embargante alega que no acórdão embargado há omissão quanto ao pedido de justiça gratuita, vez que não se manifestou em relação ao pedido formulado e que deve ser declarada a gratuidade para que seja isento ao pagamento da condenação das custas e honorários.

Por fim requer o acolhimento dos embargos declaratórios com o intuito de sanar a omissão referente ao deferimento da justiça gratuita.

A Embargada não apresentou manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95, in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

No caso em comento, observo que houve no acórdão a omissão apontada pela parte Embargante, constou no voto embargado, expressamente o seguinte:

“
Ante ao exposto
, conheço do recurso, e
nego-lhe provimento
. Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
”.

Desse modo, assiste razão a Embargante, tendo em vista que não houve manifestação acerca do pedido do benefício da justiça gratuita.

Cabe esclarecer que, em relação à isenção quanto à condenação do Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dispensadas em primeiro grau de jurisdição, independe de manifestação da parte contrária nesse sentido, pois resulta da lei (art. 55, Lei dos Juizados Especiais e art. 85 do Código de Processo Civil).

A gratuidade da justiça no Juizado Especial se refere ao acesso, que no primeiro grau independe do pagamento de custas taxas ou despesas, na forma do disposto no caput do art. 54 da Lei 9.099/95. Porém, se houver a interposição de recurso à gratuidade desaparece, como dispõe o parágrafo único do referido artigo, pois o recorrente deve efetuar o preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção
, salvo se for beneficiário da gratuidade da justiça.

Dessa forma, verifico há omissão na decisão embargada, o que permite a interposição de Embargos de Declaração, na forma do disposto no art. 48 da Lei 9.099/95, acolho os presentes embargos para fins de saná-la ou esclarece-la.

No entanto, entendo que deve ser indeferido o pedido de suspensão da execução da condenação referente aos honorários advocatícios fixados como sucumbência, pois se não há suspensão em relação ao principal, o mesmo deve ocorrer em relação ao acessório que são os honorários advocatícios.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, em razão da existência de omissão, para saná-la sem alteração do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021